Tribunal: TJPA
Processo: 0854808-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854808-90.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL DO FERRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por Comercial do Ferro Ltda., anulou os créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 122014510000690-1 e nº 122014510000692-8, desconstituiu os contratos de parcelamento vinculados e reconheceu o direito de repetição do indébito, diante da cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária, realizada com fundamento em decreto estadual, encontra respaldo legal ou viola o princípio da legalidade, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A previsão genérica do art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001, não atende ao requisito constitucional de legalidade estrita para legitimar a antecipação do ICMS sem substituição tributária.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677 (Tema 456), firmou a tese de que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior ao fato gerador, somente pode ser exigida mediante lei em sentido estrito, sendo insuficiente mera regulamentação por decreto.

5.

A exigência de recolhimento antecipado aplicada a contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal estadual não possui amparo legal válido, pois está fundada apenas em norma infralegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão expressa em lei em sentido estrito.

2.

Decreto estadual não pode instituir ou legitimar a cobrança antecipada do ICMS antes da ocorrência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CF/1988, art. 155, § 2º, XII, b; CPC, art. 487, I; CPC, art. 496; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 108, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021 (Tema 456 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL
em
Ação Declaratória ajuizada
COMERCIAL DO FERRO LTDA
que julgou procedente a ação para declarar a nulidade dos AINFs
122014510000690-1 e nº 122014510000692-8, os quais exigiram recolhimento antecipado de ICMS.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte final:

“(...) Desta forma, assiste razão ao autor, pelo que devem ser julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto, confirmo a decisão de ID Num. 42217327 e julgo procedentes os pedidos da inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) para, nos termos da fundamentação:

1) Anular os créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 122014510000690-1 e nº 122014510000692-8 e, por conseguinte, desconstituir os contratos de parcelamento nº 122021090000046-4 e nº 122021090000045-6;

2) Declarar o direito do autor de que seja realizada a repetição do indébito tributário dos valores recolhidos nos contratos de parcelamento nº 122021090000046-4 e nº 122021090000045-6, a ser efetivado por meio de compensação, a ser corrigido monetariamente desde a data do recolhimento indevido de cada prestação pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, do CPC..

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação em que alega

que o art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89 (alterada pela 9.389/21, efeitos a partir de 17.12.21) expressamente prevê a possibilidade de cobrança antecipada do tributo.

Aduz a inaplicabilidade do tema 456 do STF ao caso, diante das peculiaridades próprias do caso em apreço.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

Sentença confirmada em remessa necessária.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/10/2025